Tribunal: TJMT
Processo: 1006191-03.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006191-03.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.854.001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E USO PESSOAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE DE USO PESSOAL -
PRELIMINAR
- NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - ANTERIOR APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DA APELANTE – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES - 11G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 10G DE MACONHA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] E APREENSÃO DE BALANÇA – DESTINAÇÃO MERCANTIL – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSP E TJSC – VALOR COMERCIAL DECORRENTE DA FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC no 219955/SC).

A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS,; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8) são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo, guardar e manter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [porções] e a existência de apetrechos comumente utilizados para pesar a droga [balança] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 11g (onze gramas) se transforma em até 110g (cento e dez gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 110 (cento e dez) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

A movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [110 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006191-03.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1006191-03.2021.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 202332190).

A apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes de busca domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam para uso pessoal.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 202332206).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 202332208).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendida a declaração da nulidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar. Improcedência. Existência de fundada suspeita. Flagrante delito. Mérito: Requerida a absolvição ou a desclassificação para o delito de Uso de Drogas. Inviabilidade. Traficância comprovada. Pelo improvimento do recurso.”

(Domingos Savio De Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 208825654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Jamerson Antunes Do Espirito Santo e Luís de Araújo Junior] que no dia 27.3.2021, por volta das 20h, estavam em rondas no bairro Pedregal, na rua Marapendi, quando IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA avistou a guarnição, demonstrou nervosismo, aumentou a velocidade, cruzou a rua e dispensou
“dois invólucros no chão”
. Na sequência, procederam a abordagem do apelante e, ao retornar no local que ele havia dispensado “algo” no solo, localizaram 3 (três) porções de pasta-base de cocaína (4g). Ato contínuo, se deslocaram até à moradia do apelante [próximo ao local da abordagem] e encontraram, dentro do guarda-roupas, uma balança de precisão, 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína (7,18g), uma porção de maconha (10,33g) e R$ 315,00 (trezentos e quinze) reais em espécie.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC no 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

Frise-se que a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Anote-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se. Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 27 de março de 2021, por volta das 20h00min, na rua Marapendi, n.o 133, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 202329789)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial no 3.14.2021.74208-01 restando-se incontestável que as substâncias apreendidas, se tratavam de “COCAÍNA” e “MACONHA”, as quais a época dos fatos eram e ainda são, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1, F2 e E, de substâncias proscritas. [...]

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...].

A testemunha Jamerson Antunes do Espirito Santo, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

A testemunha Luiz De Araujo Junior, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

O acusado IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA, quando ouvido em juízo, disse: [...].

Denota-se dos autos, que em interrogatório em juízo, o acusado confirmou que todo o entorpecente localizado era de sua propriedade e para o seu uso. Ainda, afirmou que não vende drogas e que teria adquirido os entorpecentes de um amigo.

Como já dito, embora o acusado tenha admitido as propriedades dos entorpecentes, o mesmo alega que eram para seu consumo pessoal, já que é usuário, entretanto, tenho comigo, que a denúncia merece procedência. É que, têm-se os depoimentos em juízo dos policiais militares, os quais relataram que estavam realizando patrulhas pelo Bairro Pedregal, quando perceberam o réu com atitudes suspeitas, pois demonstrou nervosismo ao avistar a viatura da polícia, tendo acelerado os passos e dispensado os entorpecentes. Assim, consta que conseguiram realizar a abordagem do réu e localizaram os entorpecentes dispensados. Ademais, afirmaram em juízo também que o réu confessou no momento da abordagem que estaria indo entregar o entorpecente para outra pessoa, a qual já estaria esperando.

[...]

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para desclassificar o acusado do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, para o previsto no artigo 28 da mesma Lei, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que trazia consigo e guardava os entorpecentes para comercializá-los, sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar. [...]

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de CuiabáMT, nascido em 16/08/1999, filho de Ananias Santana da Silva e Olinda Pereira de Alencar, portador do RG n.o 25036360 SSPMT, residente e domiciliado na Rua Marapendi, n.o 133, bairro Pedregal, Cuiabá-MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput da Lei n°. 11.343/06. [...]

Posto isto, REDUZO a pena em 2/3 (dois terços), encontrando-se em uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá-MT, nascido em 16/08/1999, filho de Ananias Santana da Silva e Olinda Pereira de Alencar, portador do RG n.o 25036360 SSPMT, residente e domiciliado na Rua Marapendi, n.o 133, bairro Pedregal, Cuiabá-MT, no patamar de, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 202332190)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 202329765) e Laudo Pericial no 3.14.2021.74208-01 (ID 202329786), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jamerson Antunes do Espirito Santo, policial militar (ID 202329762), Luís de Araújo Junior, policial militar (ID 202329763) e IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA, apelante (ID 202329767).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jamerson Antunes do Espirito Santo, Luís de Araújo Junior e o interrogatório de IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA (ID 202332174).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Jamerson Antunes Do Espirito Santo e Luís de Araújo Junior] descreveram, em Juízo, de forma coesa, a apreensão de 15 (quinze) porções de pasta-base de cocaína com peso aproximado de 11g (onze gramas e 20 centigramas) de pasta-base de cocaína, uma porção de maconha, pesando 10,33g (dez gramas e trinta e três centigramas), uma balança de precisão e R$ 315,00 (trezentos e quinze) reais em espécie, no dia 27.3.2021, por volta das 20h, na residência localizada à rua Marapendi, no 133, bairro Pedregal, no município de Cuiabá-MT.

Essas narrativas revelam que: 1) estavam realizando rondas ostensivas no bairro Pedregal; 2) o apelante, ao notar a viatura policial, atravessou a rua e dispensou invólucros em via pública; 3) após abordar o apelante, retornaram no local e constataram que os invólucros dispensados eram “trouxinhas” de pasta; 4) o apelante informou que os entorpecentes eram para venda e que haviam mais em sua residência; 5) procedida a busca domiciliar, IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA indicou o local que estavam escondidos os entorpecentes, a balança de precisão e os valores em espécie [Guarda Roupas] (ID’s 202329762/202329763 e 202332174).

Anote-se que o apelante, na fase policial, admitiu a posse dos entorpecentes e corroborou a versão dos policiais militares [de que vendia drogas e indicou os locais dos demais entorpecentes em sua residência], embora, em Juízo, tenha retificado a sua versão, alegando que eram para consumo próprio.

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8) são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo, guardar e manter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a forma de acondicionamento da droga apreendida [porções] e a existência de apetrechos comumente utilizados para pesar a droga [balança] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

A propósito, a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 11g (onze gramas) se transforma em até 110g (cento e dez gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 110 (cento e dez) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

Frise-se que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [110 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), a reforçar a sua destinação mercantil.

Noutro giro
, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024